Tribunal: CARF
Processo: 10907.001610/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001610/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.542 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2008
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato
administrativo assim lavrado.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora da forma e prazo encontra-se
prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966
trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na
forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001610/2009-17
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral,
Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente) e
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-30.362 (e-fls.
111-116), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/12/2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do artigo 1o, inciso I, da
Portaria SRF no 1364, de 10 de novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Florianópolis (SC) e retratado no Acórdão no 07-30.362,
de 04/01/2013, o que passo a fazer nos seguintes termos:
O presente processo trata de auto de infração por descumprimento de obrigação
de prestação da informação dos dados de embarque de carga embarcada ao exterior.
Valor total da autuação R$ 5.000,00. Seguem alegações da fiscalização.
Em procedimento fiscal efetuado no Setor de Exportação da Receita Federal, a
fiscalização constatou que a empresa autuada informou no Siscomex o embarque dos
containers MSKU0061640 e PONU7136777, que, na realidade, não foram efetivamente
embarcados. Valor total da autuação R$ 5.000,00.
Informa a fiscalização que, em 26/12/2007, houve registro dos dados de
embarque da carga da DDE no 20814765475, cujos dados de embarque foram averbados
de forma incabível.
A DDE incluía os containers TCKU9871734, MSKU1244516, MSKU0061640 e
PONU7136777, porém os dois últimos não embarcaram, conforme o próprio BL no
801156655 e a declaração do Terminal de Containers de Paranaguá. O próprio
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

transportador confirma o erro na informação dos dados de embarque e solicita sua
retificação.
Uma vez que foi informado o embarque de todos os containers, mas dois deles
não foram de fato embarcados, a informação não se encontra prevista de acordo com a
legislação, pois a informação deve estar congruente com a realidade das operações
efetuadas pelo transportador e com o próprio BL emitido. O BL 801156655 informa o
embarque dos containers TCKU9871734 e MSKU1244516, enquanto os dados de
embarque informam quantidade divergente de unidades de carga.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação. Seguem argumentos da
impugnante:
- Argui a ilegitimidade passiva por ser a mesma uma agente de navegação, sendo
que o sujeito passivo da infração é o transportador das cargas, não podendo o agente
(mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
- Argumenta denúncia espontânea.
- Alega a inexistência de prejuízo ao Erário.
- Nega a alegação da fiscalização de embaraço à fiscalização.
Solicita a improcedência ou a nulidade do auto de infração.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 22/02/2013,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 120 e 121, apresentando o Recurso Voluntário de fls.
123-158, na data de 21/03/2013, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da
exigência fiscal.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada. Destacando-se os seguintes argumentos (i)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como
transportadora, mas agente de navegação; e vício formal no auto de infração; e (ii) no mérito: os
fatos descritos não caracterizam à infração apontada; a denúncia espontânea, antes de iniciado
procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como descaracteriza a ocorrência de
eventual embaraço à fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária, visando
à cobrança de multa no valor de R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) porque a
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

contribuinte teria deixado de prestar as informações sobre veículo ou carga transportada, ou
sobre operações que executou, nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma da Instrução
Normativa RFB n° 28/94, art. 37. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea “e”, do
inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (fls. 04-09).
Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista
(i) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como
transportadora, mas agente de navegação; e vício formal no auto de infração; e (ii) no mérito: os
fatos descritos não caracterizam à infração apontada; a denúncia espontânea, antes de iniciado
procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como descaracteriza a ocorrência de
eventual embaraço à fiscalização.
(a) Preliminar: Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se qualifica como
transportadora, mas sim como mero agente de navegação, motivo pelo qual não é sujeito passivo
da infração a ela imputada.
O art. 37, da IN no 28/94, alterada pela IN no 510, de 14 de fevereiro de 2005,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, previa o seguinte:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (grifou-se)
O Regulamento Aduaneiro1 também previa que cabe ao transportador prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
Argumenta a Contribuinte que a legislação não menciona representante,
mandatário, ou agente, de forma que só o transportador poderia ser autuado pelo eventual
descumprimento do prazo em referência. Desta forma, considerando que transportador e agente
são figuras jurídicas diversas, a multa ora aplicada não pode subsistir e o auto de infração deve
ser declarado nulo, cessando todos os seus efeitos.
Não assiste razão à Recorrente.
Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa que tem capacidade
tributária passiva (dever jurídico de pagar o tributo). É o devedor do tributo: É a pessoa obrigada
ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, a teor do que determina o art. 121, do
CTN.

1 Decreto n° 4.543/2004, no art. 30, assim como o atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, art. 31.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

O conceito de sujeito passivo é gênero, do qual contribuinte e responsável são
espécies, como se vê do parágrafo único do art. 121, do CTN. O contribuinte realiza
concretamente o fato gerador da obrigação tributária (sujeito passivo direto), enquanto que o
responsável tributário, apesar se não realizar o fato gerador, possui obrigação decorrente de
disposição expressa de lei, ou seja, é aquele que, de alguma forma, está relacionado com a
situação que constitui o fato gerado. Confira os dispositivos legais mencionados:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei. (grifou-se)
A depender do que determina a lei de regência do tributo envolvido, nem sempre
as figuras do contribuinte e do responsável recaem sobre a mesma pessoa, o que pode fazer gerar
a situação em que uma pessoa seja contribuinte, porque praticou o fato gerador, e outra seja a
responsável, porque a lei determina que é ela quem deve pagar o tributo devido.
No caso das obrigações acessórias, aqueles deveres instrumentais no interesse da
fiscalização, que podem emergir de um fazer ou não fazer imposto ao sujeito passivo, reza o art.
122, do CTN, que o seu sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu
objeto. Noutras palavras, o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser o contribuinte ou o
responsável, na forma como dispuser a legislação sobre a espécie tributária em questão.
Postas estas considerações, tratando-se da legislação aduaneira, o parágrafo único,
inciso II, do art. 32, do Decreto-lei no 37/66, dispõe que é responsável solidário pelo imposto o
representante, no país, do transportador estrangeiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifou-se)
De igual forma, o art. 95, inciso I, do mesmo Decreto-Lei, estabelece a
responsabilidade de quem representa o transportador, dispondo que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática,
ou dela se beneficie:
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (grifou-se)
Assim, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no país, responde pela infração consistente na prestação de informações sobre
embarques de exportação, no SISCOMEX, fora do prazo estipulado na legislação, sendo
legitimado passivo a figurar no lançamento respectivo.
Ademais, o § 1o, do art. 37, do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003,
prevê que o agente também possui o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(grifou-se)
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Nada obstante a toda explanação acima, importante mencionar que a Instrução
Normativa no 800/07, no seu art. 2o, § 1o, inciso IV, para os efeitos fiscais de que trata esta
instrução normativa, ‘empresa de navegação operadora’, ‘empresa de navegação parceira’,
‘consolidador’, ‘desconsolidador’ e ‘agente de carga’ equiparam-se a transportador, nas
situações a seguir especificadas:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

Desta forma, embora a Recorrente não seja a transportadora, ela é a representante
da transportadora internacional, logo é responsável solidária com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.
(b) Preliminar: Vício formal no auto de infração
A Recorrente postula a nulidade do Auto de Infração porque a descrição dos fatos
está incorreta, uma vez que é qualificada como transportadora quando, na verdade, é apenas
agente marítima. Alega:
- a autoridade aduaneira incorretamente autuou o agente impondo-lhe pena como
se transportador marítimo fosse, atribuindo-lhe expressamente pena cominada à pessoa diferente
da prevista pelo tipo legal;
- a descrição dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos
que ensejaram a aplicação da multa. Não basta juntar documentos ou planilhas, é necessário que
os fatos estejam expostos e esclarecidos, pois do contrário, tal procedimento representa flagrante
cerceamento de defesa.
Desta forma, postula, tendo em vista os vícios formais acima apontados, na do art.
10 do Decreto 70.235/72, a nulidade do auto de infração.
A alegação da Recorrente não é suficiente para causar a nulidade do auto de
infração, pois, como mencionado no item (a) acima, ela é representante da transportadora
internacional e, como tal, é responsável pelas informações, figurando, assim, como sujeito
passivo da obrigação acessória de prestar informações sobre os dados de embarque no
SISCOMEX.
A informação destes dados no SISCOMEX é de responsabilidade do
transportador que, no caso do transporte ao exterior por via marítima, recebe as mercadorias em
seu veiculo no porto de embarque nacional e as conduz até o porto de destino no exterior.
Geralmente este transportador é empresa estrangeira que a legislação pátria prevê seja
representada no país por pessoa jurídica nacional. A empresa nacional representa e agencia o
armador internacional e é ela quem figura como transportador no SISCOMEX, sendo a
responsável pela informação dos dados de embarque no sistema. Esta é a situação da Recorrente.
A narrativa dos fatos e do direito constantes no Auto de Infração, fls. 02 a 07,
atendem ao disposto no art. 10, do Decreto no 70.235/72, sendo clara e satisfatória para
oportunizar a Recorrente a sua legítima defesa e contraditório, de modo que não existe erro na
descrição dos fatos, nem erro a gerar cerceamento de defesa.
O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração é certo e definido no seu
corpo, como se verifica às fls. 02 a 07. Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas
as informações detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

A impugnante tem clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos normativos
invocados no corpo do Auto de Infração que apontam para a prática de irregularidades nas
operações de comércio exterior. Basta constatar os argumentos de defesa trazidos no recurso
voluntário para afastar a pretensão da Recorrente.
Logo, não há motivos para declaração de nulidade do Auto de Infração.
(c) Mérito: Os fatos descritos não caracterizam à infração apontada no AI
A Recorrente argumenta que a infração descrita na legislação aduaneira é deixar
de prestar informação, contudo, alega que prestou informação dentro do prazo regulamentar,
embora as tenha realizado com erros, motivo pelo qual promoveu a correspondente retificação
das informações, de modo que improcede a aplicação da penalidade a ela imputada.
O enquadramento legal da infração aplicada é o do art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
A Recorrente argumenta que prestou as informações, embora com erros e
incorreções, os quais foram corrigidos mediante pedido de retificação, razão pela qual não
praticou o ato descrito no Decreto-lei, pois não deixou de prestar a informação.
Assiste razão à Recorrente. Explico.
Como se lê do dispositivo acima transcrito, a tipificação da conduta não é apenas
deixar de prestar informação, mas também deixar de prestar na forma ou no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal. É conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, sendo
irrelevante para a imputação da multa, a intenção do agente de lesar o Fisco (art. 136, CTN).
Assim, se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, estará cometendo a infração de ‘deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal’, enquadrando-se
perfeitamente na conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66,
legitimando a aplicação da multa aduaneira.

É a Secretaria da Receita Federal quem deve estabelecer a forma e o prazo para o
cumprimento da obrigação acessória nele descrita, o que foi feito por meio da Instrução
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

Normativa SRF no 28, de 1994, a qual, na redação da Instrução Normativa SRF no 510, de 2005,
determinou o prazo de sete dias para o registro dos dados de embarque.
A autuação fiscal em questão decorre da não prestação adequada dos dados de
embarque no SISCOMEX, motivo pelo qual foi imputada à Recorrente a multa prevista no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Não se discute, portanto, se a informação foi prestada tempestiva ou
intempestivamente. A informação existiu, mas de forma incorreta, como confessado pela
Recorrente. A Controvérsia reside em saber se a incorreção na prestação das informações
no SISCOMEX corresponde ou não à conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’,
do Decreto-Lei no 37/66.
Verifiquei, da leitura da narrativa dos fatos do Auto de Infração de fls. 5 a 7, que,
na verdade, ocorreu a prestação das informações pela Recorrente, mas tais informações foram
realizadas de forma inadequada. Explica-se: foi informado no Siscomex o embarque dos
contêineres
TCKU9871734,
M5K1J1244516,
M5K1J0061640,
M5K1J0061640
e
P0NU7136777, sendo que os dois últimos não foram embarcados.
Apurou-se que, em 18/12/2008, foi apresentada a DDE no 2081476547/5, com a
descrição de quatro contêineres (TCKU9871734, M5K1J1244516, M5K1J0061640 e
P0NU7136777). O embarque do navio Rio de La Plata foi realizado em 21/12/2008 (fls. 14) e
os dados de embarque foram informados em 26/12/2008, e o despacho foi averbado na
mesma data (fls. 16). Porém, a averbação não era cabível, tendo em vista que parte da carga não
embarcou, conforme se verifica no BL 801156655 (fl. 15) e no pedido de solicitação de alteração
de dados de embarque após averbação (protocolo 183025 - fl. 27) realizado pela Recorrente em
que atesta o erro na informação dos dados de embarque, solicitando sua retificação.
O art. 37, da IN no 28/94, alterada pela IN no 510, de 14 de fevereiro de 2005,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, é claro ao determinar que o transportador,
neste caso seu equiparado, como visto no item (a), deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque.
Vê-se, portanto, que a Recorrente cumpriu o prazo de dois dias, embora tenha
registrado os dados de embarque de forma equivocada. Ou seja, foi informado o embarque dos
quatro contêineres constantes na DDE, sendo que apenas dois deles foram embarcados, razão
porque foi solicitada a retificação do registro. Assim, não há que se falar em aplicação da
penalidade por falta de cumprimento de prazo.
Sobre o tema, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001610/2009-17

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Portanto, não vejo como manter a autuação nos termos em que formalizada,
motivo pelo acolho o argumento da Recorrente para reconhecer a improcedência da multa
aplicada, tendo em vista que a retificação/alteração de informações não se coadunam com a
conduta de não prestar informações fora dos prazos estabelecidos pela SRF.
Por fim, considero as outras matérias trazidas no recurso voluntário, a exemplo da
aplicação da denúncia espontânea, encontram-se prejudicadas em razão do enfrentamento do
mérito com o deferimento em favor da recorrente.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital